Tribunal: CARF
Processo: 19515.002630/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002630/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.004 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
MARA OLIMPIA DE CAMPOS SIAULYS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
AMORTIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE
CAPITAL. APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova dos
fatos nela registrados, desde que os registros possuam lastro em documentos
hábeis e idôneos. O mero registro contábil, sem documentos hábeis que o
lastreiem, não constitui meio de prova.
Súmula CARF no 32. Aplicabilidade.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 29. Aplicabilidade.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos
em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão,
da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas
em relação às quais não se intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada
conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Súmula CARF no 120. Aplicabilidade
Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em
cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio,
relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da
conta bancária. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Não se pode reconhecer a validade da intimação do espólio para que apresente
justificativas quanto as origens dos depósitos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002630/2010-27
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.004 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002630/2010-27

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 765-785) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) O Auto de infração foi lavrado sob a premissa de omissão de rendimentos,
pela Recorrente, a despeito da sua elisão já no curso da ação fiscal, tendo
sido mantido o lançamento com fundamento totalmente distinto de tal
premissa, qual seja, a ausência do "suporte motivacional" dos AFACs.
considerou-se como infração a adoção dos AFACs ensejadores do
dispêndio de recursos pela Recorrente, os quais lhe retornaram quando de
sua amortização (i.e., desfazimento dos AFACs), consubstanciando as
verbas autuadas neste feito. Com isso, houve lesão aos arts 142 do CTN e
10 do Dec. No 70.235/72, bem como cerceamento de direito de defesa da
recorrente. A Autoridade Fiscal deixou de realizar a devida investigação,
ne medida em que desconsiderou as provas apresentadas pela contribuinte.
b) Os documentos apresentados pela contribuinte no curso da ação fiscal dão
conta da origem dos depósitos questionados, qual seja, a devolução de
capital aportado a título de AFACs.
c) A decisão recorrida menciona que o cerne da questão não é propriamente
suposta omissão de rendimentos, mas sim qual a motivação pela qual
foram realizados os AFACs. Com isso, o caso em tela não enquadra-se na
hipótese do art. 42 da Lei no 9.430/96.
d) A eventual falta de higidez da operação relativa aos AFACs deveria gerar
a autuação da pessoa jurídica beneficiária, mas não da pessoa física que
aportou os recursos.
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.004 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002630/2010-27

e) Não cabe a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício aplicada.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Por todo o exposto, pugna-se pelo conhecimento do presente Recurso Voluntário, para
que lhe seja dado provimento, a fim de decretar a improcedência do lançamento e
extinguir os pretensos débitos que impõe, reformando-se o v. acórdão recorrido na parte
em que manteve a autuação.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos (fls. 786-804): i)
documentos pessoais; ii) Procuração e substabelecimento; iii) Cópia da decisão recorrida e
demais documentos encaminhados à contribuinte para a cobrança do tributo.
A presente questão diz respeito a Auto de Infração vinculado ao MPF no
0819000/02559/10 (fls. 2-529) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Mara Olímpia de Campos Siaulys (CPF no 024.138.338-20), referente a fatos
geradores ocorridos no período de 31/01/2006 a 31/12/2006. A autuação alcançou o montante de
R$ 2.712.876,69 (dois milhões setecentos e doze mil oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e
nove centavos). A notificação aconteceu em 20/09/2010 (fl. 530).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 525 e 526):
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal.
Fato Gerador
Valor Tributável ou
Imposto
Multa
31/01/2006
R$ 460.125,61
75,00
31/02/2006
R$ 393.539,58
75,00
31/03/2006
R$ 351.206,90
75,00
31/04/2006
R$ 405.978,21
75,00
31/05/2006
R$ 378.687,84
75,00
31/06/2006
R$ 279.130,83
75,00
31/07/2006
R$ 366.776,87
75,00
31/08/2006
R$ 421.077,01
75,00
31/09/2006
R$ 402.277,57
75,00
31/10/2006
R$ 410.019,68
75,00
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.004 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002630/2010-27

31/11/2006
R$ 403.604,64
75,00
31/12/2006
R$ 452.717,49
75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 849 do RIR/99; Art. 10 da Lei n° 11.119/05.; Art.
10 da Lei n° 11.311/06.
Informa o Termo de Verificação Fiscal das fls. 495-502 que:
Para instaurar o procedimento e elucidar a situação delineada, nos termos dos artigos
844, 845, 904 e 927 e seus parágrafos, todos do vigente Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99 (Decreto n°3.000/99), mediante lavratura, em 31/03/2009, do Termo de
Início de Fiscalização TIF, o epigrafado foi intimado a, no prazo de 20 (vinte) dias,
apresentar os extratos relativos às contas bancárias que deram origem à citada
movimentação financeira e identificar, por meio de documentação bancária, os
eventuais co-titulares das contas. Uma via deste termo por via postal, foi enviada ao
domicílio tributário eleito pelo epigrafado e constante do Cadastro de Pessoas Físicas –
CPF e a recepção foi confirmada, conforme Aviso de Recebimento (AR) de 06/04/2009.
Em 23/04/2009, por meio de cópia de certidão, foi noticiado o óbito do intimado,
ocorrido em 10.03.09, e uma declaração expedida pelo 12° Tabelião de Notas da Capital
dando conta da elaboração da escritura do inventário dos bens deixados pelo falecido e
que Tatiana de Campos Siaulys teria sido nomeada inventariante. As informações foram
prestadas por representante da dita inventariante, que postularam dilação de 30 dias no
prazo fixado no TIF para o levantamento dos extratos bancários. A prorrogação do
prazo foi tacitamente concedida.
Em 09/06/2009, foram apresentados os seguintes documentos:
a) Declaração assinada por procurador, atribuída a inventariante Tatiana de Campos
Siaulys, onde se noticia a apresentação dos extratos das contas bancárias mantidas no
Banco Itaú S.A sob os no 03402-3, 03906-3/500, 00071-9, 00101-4 e 49407-7/500 e
b) Informe de Rendimentos financeiros Banco Itaubank S/A.
Para fins de apuração de eventual omissão de rendimentos, tipificada no artigo 42 da
Lei no 9.430/96, com limites alterados pelo artigo 42 da Lei n2 9.481/97 e parágrafos
acrescidos pelo artigo 58 da Lei n2 10.637/2002, dos extratos das contas de depósitos
exibidos pelo fiscalizado (procurador/inventariante), individualizou-se os valores
creditados no curso do ano-calendário sob exame e ato contínuo, por meio do Termo de
Intimação Fiscal — (recepção confirmada pelo AR de 18/08/2009), foi levado ao
conhecimento do espólio para, no prazo de 20 (vinte) dias, buscar a documentação da
origem de cada um desses recursos creditados/depositados.
Frise-se que, na individualização e análise dos recursos creditados, foram expurgados os
créditos decorrentes de resgate de aplicações (Poupança — papéis), redução de saldo
devedor, empréstimo pessoal, juros e atualização monetária de caderneta de poupança,
devolução de cheques depositados e outros cuja origem já foram consideradas
comprovadas.
Em 08/09/2009, 08/10/09 e 20/10/09, foram recepcionados nesta repartição fiscal, os
seguintes documentos:
a) Comprovantes de rendimentos tributáveis , isentos e não tributáveis pagos ao
fiscalizado pelas pessoas jurídicas: “Aidan Assessoria e Participações LTDA”, "Aché
Laboratórios Farmacêuticos S/A”; INSS e “Sambureau Serviços e Comércio Ltda". Tais
comprovantes foram aceitos para justificar os créditos/depósitos bancários a eles
relacionados; ademais, esses rendimentos foram informados na Declaração de Ajuste
Anual do fiscalizado.
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.004 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002630/2010-27

b) Escritura Pública de Venda e Compra da Fazenda Córrego Limpo, no Estado de Mato
Grosso do Sul. Examinado, o documento comprova o depósito de R$ 17.545,00,
realizado na conta do fiscalizado.
c) Duas cópias de solicitação de TED (transferência bancária eletrônica), nos valores de
R$ 50.000,00, em 25/10/2006 e R$ 77.000,00 em 31/10/2006, alegados como
destinadas a quitação parcial do empréstimo de "Unique Serviços de Hotelaria Part. e
Alim.S/A" com o fiscalizado. Não exibida a documentação que comprovassem
existência do empréstimo, essas transferências foram consideradas de origem não
comprovada.
d) Declarações de reembolsos de valores ao fiscalizado, atribuídas à pessoa jurídica
"Exto Engenharia Ltda", CNPJ n° 51.945.632/0001-69, nos valores de R$ 104.696,00,
R$ 630.000,00 e R$ 7.020,00, e, por cópia, os Contratos de Sociedade em Conta de
Participação (SCP), referentes à construção de edifícios. Tais documentos foram
considerados inábeis para comprovação de depósitos bancários, posto que não vinculam
com quaisquer dos créditos/depósitos individualizados e, de mais a mais, datam dos
anos de 1995, 1997 e 2000.
e) Razão Consolidado da pessoa jurídica "Marvic's Empreendimentos e Participações
Ltda", CNPJ n° 02.286.586/0001-28, onde se registram os lançamentos de amortizações
de adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC). Foi destacado, também, o
lançamento contábil do dia 10/01/08 e no valor de R$ 99.470,40, intitulado de
amortização para futuro aumento de capital, que, supostamente, fora depositada na
conta do fiscalizado em 24/04/06 e lançada, por engano, em 2008.
f) Documentação bancária informando co-titularidade de contas bancárias.
Quanto às alegadas amortizações dos adiantamentos para futuro aumento de capital, em
20/04/2010, emitiu-se o Termo de Intimação Fiscal para requisitar do fiscalizado:
... as alterações contratuais da empresa MAR VIC 'S EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES, CNP'. 02.286.586/0001-28, desde a constituição da empresa,
especificamente aquelas em que houve alteração na formação do capital, que tenha dado
suporte ao sócio Victor Siaulys promover os alegados adiantamentos para futuro
aumento de capital na empresa. ... um histórico destes adiantamentos vinculados às
respectivas alterações contratuais. ... a entrada destes recursos na empresa
(documentação bancária). Documentação bancária (cópia de extrato bancário), a fim de
comprovar a efetiva transferência destes recursos à conta corrente de Víctor Siauly,
referente ao denominado amortizações de adiantamentos para futuro aumento de capital.
o Razão original onde conste a saída de recursos da conta corrente da empresa para a do
sócio Victor Siaulys."
Como resposta ao Termo de Intimação de 20/04/10, o Espólio fiscalizado apresentou,
dentre outros, os seguintes documentos:
a) Alterações do contrato social da pessoa jurídica "Marvics Empreendimentos e
Participações Ltda", atualmente S/A, objeto da alteração de capital no ano de 1.997.
Examinadas, constatou-se a inexistência de qualquer menção a possíveis adiantamentos
para futura integralização de capital, a serem concretizadas por parte de sócios.
b) Extratos da conta corrente no Banco JP Morgan, da empresa "Marvic' s Empreends. e
Partic. S/A", onde se verificam débitos intitulados "DÉBITO STR TERCEIROS",
coincidentes com os depósitos ocorridos na conta corrente do fiscalizado;
c) Diário Geral, livros no 17 a 20, da empresa "Marvic' s Empreends. e Partic", onde se
registraram os mesmos lançamentos insertos no razão anteriormente apresentado
(AFAC).
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.004 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002630/2010-27

Os exibidos Livro Diário e Razão Consolidado da pessoa jurídica "Marvic's
Empreendimentos e Participações Ltda", CNPJ n° 02.286.586/0001-28, registram
amortizações do AFAC, que totalizam o montante de R$ 8.006.219,61. Alega-se que
tais amortizações corresponderiam aos depósitos realizados pela referida empresa na
conta de Victor Siaulys (fiscalizado).
No Quadro "Declaração de Bens e Direitos" da Declaração de Ajuste Anual do
exercício de 2007 (Dirpf/2007), se vislumbra que o fiscalizado inseriu, como direitos,
diversos adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC); a saber, teria adian ado
recursos com as seguintes sociedades: "Marvics Empreends. e Partic. Ltd”,
“Sambeaurau Serviços e Comércio Ltda”, "Lajota Emp. e Partic. Ltda", "Marvics Par
Empr e [ilegível] e Imob Ltda”, "En Garde Segurança Ltda" e "Lietuva Comi Agrícola
Ltda". Verificou-se a ,es,a circunstância nas declarações de exercícios anteriores.
Com relação à sociedade "Marvics Empreends. e Partic. Ltda", CNPJ: 02.286.586/0001-
28, constatou-se que o fiscalizado, tão somente, possuía o sufruto das cotas do capital
social pertencentes aos seus filhos e que os alegados adiantamentos passaram a ser
informados desde a Declaração de Ajuste Anual do exercício de 1.998.
Em tese, os adiantamentos para futuro aumento de capital são recursos recebidos pela
sociedade, de seus acionistas ou quotistas, para serem utilizados com a finalidade de
aumentar o capital social. Imediata e indiretamente, os recursos recebidos poderiam ter
outras finalidades, tais como: atender as dificuldades financeiras ou as necessidades de
expansão da sociedade. Por certo, essas sociedades não poderiam servir como mero
depositário dos recursos. Eventualidades, salvo a existência formal da obrigação de
convertê-los em capital, poderiam justificar o retomo dos adiantamentos aos acionistas
ou quotistas.
In casu, os adiantamentos, que deveriam ser ocasionais, são, com contumácia,
informados pelo fiscalizado, desde o ano de 1997. Em nenhum dos documentos
exibidos noticiou-se alguma conversão desses "adiantamentos" em capital.
Interpelado a comprovar, mediante documentação bancária, os aportes destes recursos
nas pessoas jurídicas, o Espólio fiscalizado não se dignou a demonstrá-los.
Frise-se que a pessoa física Mara Olímpia de Campos Siaulys, CPF n° 024.138.338-20
(esposa do fiscalizado), co-titular das examinadas contas de ri" 03402-3 e 00101-4,
mantidas no Banco Itaú S/A, também foi regularmente interpelada acerca da origem de
todos os recursos ali creditados e não apresentou qualquer outro elemento diverso do já
exibido pelo fiscalizado.
Por decorrência, considerou-se negativa a demonstração da origem dos créditos
individualizados (TED's), alegados como amortização de AFAC e que totalizaram a
quantia de R$ 8.006.219,61.
Posto que foi comunicada a alteração do inventariante, conforme documento
apresentado em 24/06/2010 (Escritura de Nomeação de Inventariante do Espólio de
Victor Siaulys): de "Tatiana de Campos Siaulys" para "Mara Olímpia de Campos
Siaulys", novo termo intimatório foi expedido para que a atual inventariante se
manifestasse acerca das interpelações anteriores. Como resposta, não foram exibidos
novos elementos que pudessem comprovar a origem dos créditos bancários.
De outro lado, assevera o Termo de Verificação Fiscal das fls. 513-514:
No exercício das funções legais de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e no
cumprimento à determinação certificada pelo Mandado de Procedimento Fiscal —
Fiscalização (MPF-F) acima identificado, em face da epigrafada pessoa física,
procedeu-se à fiscalização do Imposto Sobre a Renda das Pessoas Físicas do exercício
de 2007/ano-calendário de 2006.
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.004 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002630/2010-27

O procedimento foi motivado por informações trazidas da fiscalização procedida em
face de VICTOR SIAULYS (espólio), CPF n° 008.821.868-68, cônjuge da epigrafada.
Em síntese, foi considerado como omissão de rendimentos grande parte dos recursos
creditados nas contas de depósitos de n" 03402-3 e 00101-4, por eles mantidos, em
conjunto, no Banco Itaú S/A.
Naquele procedimento fiscal ficou demonstrado que os titulares das aludidas contas e
mediante regulares intimações, não lograram êxito na comprovação, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos valores ali creditados. Assim, nos termos do
caput do artigo 42 e de seu § 6°, da Lei n° 9.430/96 (parágrafo adicionado pelo artigo 58
da Lei n° 10.637/02), estes valores foram tomados como rendimentos omitidos e
rateados na proporção de 50% para cada titular, visto que, no exercício sob exame, não
optaram pela apresentação, em conjunto, da Declaração de Ajuste Anual.
Os elementos de prova ali coletados e produzidos instruem o presente procedimento,
como prova emprestada.
Para instaurar o presente procedimento, em 20/07/2010, lavrou-se o Termo de Início de
Fiscalização. Na ocasião a epigrafada pessoa física, foi intimada a documentar a origem
de cada um dos recursos creditados nas aludidas contas, arroladas na planilha anexada
ao Termo. Como resposta, a fiscalizada não apresentou qualquer outro documento
diverso do já apresentado naquele procedimento.
Assim, a mesma sorte deve ser conferido neste procedimento. A teor do disposto no
citado artigo 42, os recursos ali creditados, cuja origem não foi documentada, serão
tomados como rendimentos omitidos. Para efeitos de tributação esses rendimentos
omitidos, a teor do disposto nos §§ 1° e 4° do artigo 42, foram reunidos por mês; já
observado o rateio proporcional, definido no § 6° do mesmo artigo 42.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fls. 5-494): i) Relativos às
declarações de ajuste anual da contribuinte; ii) Termo de início de fiscalização, intimações e
respostas da contribuinte; iii) Planilhas de créditos questionados pela fiscalização; iv) Certidão
de óbito; v) Informe de rendimentos financeiros de 2006; vi) Extratos bancários do Banco Itaú e
do Banco JP Morgan; vii) Histórico de movimentações financeiras de Marvics Empreendimentos
Imobiliários e Participações LTDA; viii) Comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de
Imposto de Renda na fonte; ix) Histórico de valores reembolsados à contribuinte; x) Informações
de conta corrente e de investimentos; xi) Solicitações de TED; xii) Instrumentos particulares de
alteração de contrato de sociedade em conta de participação; xiii) Escritura pública de compra e
venda; xiv) Contrato social de Marvics Empreendimentos Imobiliários e Participações LTDA e
alterações contratuais; xv) Laudo de avaliação de bens; xvi) Histórico de quitação dos AFACs
realizados; xvii) Contrato social de Lajota Empreendimentos e Participações LTDA.; xviii)
Folhas de livro razão analítico nas quais mencionam-se os AFACs realizados; xix) Escritura de
nomeação de inventariante do espólio de Victor Siaulys e xx) Referentes a declarações de ajuste
anual de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.
A contribuinte apresentou impugnação em 18/10/2010 (fls. 532-544) alegando
que:
a) A fiscalização deixou de empreender todas as diligências necessárias para
uma investigação exauriente na formalização do crédito tributário, pois
desconsiderou as provas apresentadas pela contribuinte. Os documentos
apresentados pela contribuinte dão conta da origem dos depósitos
questionados. O Auto de Infração carece de motivação, pois não foram
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.004 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002630/2010-27

detalhadas as razões pelas quais foi desconsiderada a citada
documentação.
b) Os valores questionados pela fiscalização são decorrentes de amortizações
de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFACs), feitos pelo
marido da recorrente, como comprovado pela documentação já
apresentada. Tais valores foram corretamente inscritos na contabilidade da
empresa beneficiada – Marvic’s Empreendimentos e Participações Ltda.
c) A não concretização do aumento do capital social da pessoa jurídica em
questão resultou na devolução dos valores transferidos a título de AFACs
para a conta conjunta de titularidade da contribuinte e seu marido, o que
explica os depósitos realizados no ano de 2006.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Diante de todo o exposto, requer seja a presente Impugnação julgada procedente para
que se reconheça a nulidade argüida, ou, ao menos que sejam acatadas as razões de
mérito, cancelando-se o auto de infração em sua totalidade.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 545-744): i)
Procuração e documentos pessoais; ii) Cópia do Auto de Infração; iii) Cópias do livro razão
consolidado de Marvic’s Empreendimentos e Participações LTDA; iv) Extrato de contas
correntes mantidas junto ao Banco Itaú e ao Banco JP Morgan e v) Cópias dos livros razão
analítico e sintético de Marvic’s Empreendimentos e Participações LTDA.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 02-54.878, de 31 de março de 2014 (fls. 752-759), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei no
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada.
DEPÓSITO BANCÁRIO. AMORTIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL. APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO. PROVA
INSUFICIENTE. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova dos fatos nela registrados, desde que os registros possuam lastro em documentos
hábeis e idôneos. O mero registro contábil, sem documentos hábeis que o lastreiem, não
constitui meio de prova.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.004 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002630/2010-27

Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 28 de maio de 2014 (fl. 763), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 30 de junho de 2014 (fls. 765-785). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso, portanto,
é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Embora não tenha sido objeto de argumentação por parte da contribuinte no
âmbito do recurso voluntário e nem no bojo da impugnação ao Auto de Infração, são necessárias
breves consideração acerca de determinadas formalidades que são imprescindíveis para a
constituição de créditos tributários fundados na presunção de omissão de rendimentos prevista
pelo art. 42 da Lei no 9.430/96.
Em primeiro lugar, cabe mencionar que a jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais reconhece, segundo sua Súmula n. 32, que os titulares de
determinada conta bancária serão aqueles que constarem de seus dados cadastrais, salvo
hipóteses em que se apresente documentação hábil e idônea dando conta da sua utilização por
terceiros.
No caso em tela, os depósitos questionados pela fiscalização foram efetuados em
conta que indiscutivelmente tinha como titulares a contribuinte e também o seu marido, Sr.
Victor Siaulys. Isso porque, compulsando os autos, não se identificam quaisquer documentos que
apontem que a conta bancária em questão fosse movimentada por outra pessoa que não seus
titulares.
Pois bem. Cumpre afirmar que o Sr. Victor Siaulys veio a falecer antes mesmo do
início da ação fiscal, inviabilizando a sua intimação pessoal para que prestasse informações à
administração fazendária no sentido de esclarecer as origens dos depósitos tidos como não
comprovados. Com isso, foi realizada a intimação da recorrente e do espólio de seu falecido
cônjuge (fls. 25-39).
Entretanto, não se pode olvidar que a jurisprudência administrativa, consagrada
pela Súmula CARF n. 120, confere caráter personalíssimo à intimação acima referida nos
seguintes termos: “Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários
em cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio, relativamente
aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da conta bancária”.
Com efeito, esse é o sentido dos acórdãos que deram suporte à sua edição, dos
quais destaco os seguintes:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005, 2006
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTIMAÇÃO
PRÉVIA AO ESPÓLIO.
A presunção de omissão de rendimentos de que trata o artigo 42 da Lei no 9.430, de
1996, requer a prévia e regular intimação do titular da conta bancária para comprovar as
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.004 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002630/2010-27

origens dos depósitos bancários, não sendo válida, para este fim, a intimação dirigida ao
espólio ou aos sucessores, no caso de falecimento do titular da conta bancária.
(Acórdão no 9202-006.009; Relatora: Maria Helena Cotta Cardozo; Data da sessão:
27/09/2017).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 1998
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS.
Está sujeita ao pagamento de imposto de renda a pessoa física que , mediante alienação
de bens ou direitos de qualquer natureza, auferir ganhos de capital.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para o caso de recursos contestados pela autoridade administrativa, deve o contribuinte
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, presumindo-se como omissão de rendimentos aqueles não
comprovados, nos termos do artigo 42 da Lei 9.430/96, aplicável para os fatos geradores
ocorridos após 01/01/1997.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA DE
TITULARIDADE DO "DE CUJUS". EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR
PARTE DO ESPÓLIO DA ORIGEM DOS RECURSOS CREDITADOS EM CONTA
DO FALECIDO. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA.
Para efeitos da presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a comprovação da
origem dos recursos depositados é uma obrigação de caráter personalíssimo, a cargo
exclusivo do titular da conta-corrente ou de investimento mantida junto a instituição
financeira. É improcedente o lançamento tributário que considera omissão de
rendimentos tributáveis quando o espólio, na pessoa do inventariante, deixa de
comprovar a origem dos recursos creditados na conta bancária da pessoa física,
relativamente a ano-calendário anterior ao óbito.
(Acórdão no 2401-005.253; Relatora: Luciana Matos Pereira Barbosa; Data da sessão:
05/02/2018).
De outro lado, importante relembrar que a Súmula CARF no 29 dispõe que:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Mencionam-se, dentre os precedentes que cristalizaram tal posicionamento, os
seguintes acórdãos administrativos:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 1999
PRELIMINAR - NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
A diligência realizada nesta instância supriu a preliminar relativa à nulidade da decisão
recorrida por cerceamento do direito de defesa, pois os documentos anexados à
impugnação restaram devidamente apreciados pela repartição de origem.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA
CONJUNTA.
Nos termos do artigo 42, caput e seu § 6°, da Lei n° 9.430/96, é necessária a intimação
do titular (se a conta for individual) ou dos titulares das contas de depósito ou de
investimento (se a conta for conjunta) para que comprovem a origem dos depósitos
bancários identificados. Feito isso e na hipótese de as declarações de rendimentos terem
sido apresentadas em separado, é que o valor dos rendimentos omitidos será dividido
pelo número de co-titulares da conta bancária. A ausência de intimação de um dos co-
titulares da conta conjunta torna insubsistente o lançamento com relação aos depósitos
bancários sem origem comprovada identificados junto a ela.
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.004 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002630/2010-27

IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na ausência de comprovação da origem dos recursos depositados em instituição
financeira, incide a presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo 42 da Lei
n° 9.430/96.
Recurso voluntário parcialmente provido.
(Acórdão no 106-17.009; Relator: Gonçalo Bonet Allage; Data da sessão: 06/08/2008).

Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2002
Ementa: NULIDADE — SIGILO BANCÁRIO — Observadas as regras contidas na Lei
Complementar n° 105, de 2001, permitido o acesso aos dados bancários à
Administração Tributária independente de autorização judicial.
NULIDADE — CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA — PRAZO — A
ciência do ato administrativo que formaliza a exigência tributária pode ser efetivada
pela via postal, com prova da efetiva entrega. Inadequado o protesto por falta de tempo
em razão da ciência do feito ter ocorrido na forma indicada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS — DEPÓSITOS BANCÁRIOS — Na presunção
legal que tem por fundamento depósitos e créditos bancários, constitui renda tributável
omitida apenas o montante mensal equivalente à base presuntiva erigida com aqueles de
origem não comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA
CONJUNTA —
Em caso de conta conjunta em que os titulares não sejam dependentes entre si e
apresentam em separado a declaração do imposto de renda, é obrigatória a intimação de
todos os correntistas para informarem a origem e a titularidade dos
depósitos bancários.
- Impossibilidade de atribuir, de oficio, os valores como sendo rendimentos exclusivos
de um dos correntistas.
- Ao atribuir a integralidade dos depósitos a um único correntista, sem que o outro tenha
sido intimado, o auto de infração adotou base de cálculo diferente daquela estabelecida
pela regra-matriz do § 6°, do artigo 42, da Lei n° 9.430, de
1996, razão pela qual, neste ponto, deve ser cancelado.
Preliminares parcialmente acolhidas.
Recurso parcialmente provido
(Acórdão no 102-48.460; Relator: Naury Fragoso Tanaka; Data da sessão: 26/04/2007).
Por fim, ressalta-se que todas as Súmulas ora citadas tem caráter vinculante
conforme as Portarias MF no 277/2018 e ME no 129/2019. Assim, ainda que as matérias em
questão não tenham sido levantadas pela defesa da contribuinte, não se vislumbram óbices para a
aplicação do quanto afirmado acima.
Tem-se, portanto, que não se pode reconhecer a validade da intimação do espólio
do Sr. Victor Siaulys para que fossem apresentadas justificativas quanto às origens dos depósitos
questionados pelo fiscal. Por decorrência, não há que se falar em intimação de todos os co-
titulares da conta bancária a que se refere a Súmula no 29. Tendo em vista que a base de cálculo
abrangia apenas os depósitos realizados na conta conjunta da contribuinte e de seu falecido
marido, deve ser cancelado integralmente o lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.004 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002630/2010-27

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital